Tribunal: TJDFT
Processo: 0745826-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745826-41.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO FALLUH CAIXETA IMPETRANTE: ANAMARIA PRATES BARROSO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada ANAMARIA PRATES BARROSO em favor de FABIO FALLUH CAIXETA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Narra a impetrante que o paciente foi condenado, pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, pelo crime de tráfico de drogas em 23/5/2020, ocasião em que o Magistrado de 1o grau manteve sua prisão preventiva, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública. Relata que a apelação criminal interposta contra a sentença foi conclusa ao relator, Desembargador Sebastião Coelho da Silva. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, pois decorreram mais de 90 dias da data da última avaliação (23/5/2020), sem que a autoridade coatora tenha reavaliado a necessidade da permanência da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi condenado, nos autos da ação penal n. 0711589-75.2020.8.07.0001, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. O MM. Juiz de 1o grau não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontra (id 20587175). Assim restou fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente: Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado na decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, e nas decisões posteriores deste juízo que mantiveram a custódia cautelar do réu e que foram encampadas pelas instâncias superiores, sempre com base na garantia da ordem pública, e a partir desse ato, também em razão da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, determino a manutenção da custódia preventiva do acusado, não lhe permitindo apelar em liberdade. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. A defesa recorreu da sentença condenatória, sendo a APR n. 0711589-75.2020.8.07.0001 distribuída ao Desembargador Sebastião Coelho da Silva em 15/8/2020. Após a apresentação das razões recursais e da manifestação do órgão ministerial, os autos foram conclusos ao relator em 9/9/2020 e, posteriormente, ao revisor, em 23/9/2020. No presente habeas corpus, a defesa requer a soltura do paciente alegando, tão somente, o decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Compulsando os autos, não há informação acerca da reavaliação da necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, desde a data da prolação da sentença, assim como não há pedido de revogação da prisão preventiva na vara de origem ou ao relator do recurso de apelação. Além do mais, em suas razões recursais, a defesa não requereu a concessão, ao paciente, do direito de recorrer em liberdade (id 20587176). Acerca da aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que “seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei ‘não contém palavras inúteis’, conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública” (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Informações dispensadas. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador